Tribunal: TJSP
Processo: 0002612-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas Corpus – Saída temporária de "Natal/Ano Novo" – Perda do objeto – Ordem prejudicada;
Habeas Corpus – Livramento condicional – Ausência de pedido no juízo de origem – Supressão de instância – Não conhecimento.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002612-13.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrante: Abrão Vaz Cassimiro
Paciente: Fabiano Reis de Almeida
Voto no 16839
Registro: 2020.0000171549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002612-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente FABIANO REIS
DE ALMEIDA e Impetrante ABRÃO VAZ CASSIMIRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do habeas corpus e, na parte
conhecida, julgaram prejudicado o pedido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002612-13.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrante: Abrão Vaz Cassimiro
Paciente: Fabiano Reis de Almeida
Voto no 16839
Habeas
Corpus

Saída
temporária
de
“Natal/Ano Novo” Perda do objeto Ordem
prejudicada;
Habeas Corpus
Livramento condicional

Ausência de pedido no juízo de origem

Supressão de instância Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Abrão Vaz Cassimiro em favor de FABIANO REIS DE
ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de progressão
de regime e livramento condicional, embora preencha os requisitos
objetivo e subjetivo, tudo levando à concessão da ordem para o
deferimento da saída temporária de “Natal/Ano Novo” e o livramento
condicional.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 18/19). Prestadas as
informações (fls. 23), a D. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de
que o writ está parcialmente prejudicado e, no mais, pelo não

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002612-13.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrante: Abrão Vaz Cassimiro
Paciente: Fabiano Reis de Almeida
Voto no 16839
conhecimento ou denegação da ordem (fls. 25/28).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por João
Batista Venceslau Raymundo, em seu próprio favor, alegando que sofre
constrangimento ilegal proveniente do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São João da Boa Vista.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que o pedido de saída temporária está
prejudicado.
De fato, o impetrante pretendia o deferimento da
saída temporária de “Natal/Ano Novo”, porém, como o período em que o
paciente pretendia deixar o presídio já foi ultrapassado, de rigor reconhecer
que essa questão está prejudicada.
No mais, como se sabe, o habeas corpus é
remédio constitucional contra constrangimento ilegal evidente e que se
revela indiscutível ao juiz, de maneira que é impossível, nos limites
estreitos do remédio heroico, que não se presta ao exame de provas,
discutir e deliberar sobre o direito à aquisição de benefícios em sede de
execução.
Portanto, não cabe, por aqui, desde logo, deferir o
livramento condicional, inclusive porque, para tanto, deve ser verificada
além do lapso de pena já cumprido, a presença dos requisitos subjetivos
autorizadores do benefício em questão.
Assim, como não há notícia de que o impetrante

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002612-13.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrante: Abrão Vaz Cassimiro
Paciente: Fabiano Reis de Almeida
Voto no 16839
tenha formulado qualquer pedido na origem (fls. 23), é incabível, por aqui,
qualquer discussão acerca do assunto, motivo pelo qual o não
conhecimento da ordem é medida que se impõe, não só em razão da
inexistência de qualquer ilegalidade que possa ser imputada à autoridade
apontada coatora, como também para se evitar a ocorrência de supressão
de instância.
Assim, prejudicado em parte o pedido, não se
conhece do habeas corpus em relação ao remanescente.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE
do habeas corpus e, na parte conhecida, JULGA-SE PREJUDICADO o
pedido.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR